Tribunal: TJDFT
Processo: 0720385-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 47, do DL 3688/41, à pena definitiva de 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. Prescreve o art. 47, do DL 3688/41, que configura contravenção penal “exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício”. Dessa feita, em tese, pratica a referida infração criminal aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes.
4. Convém acentuar a independência das esferas administrativa e penal, que impõem sanções de natureza diversa, aplicadas por órgãos distintos, sendo, assim, autônomas. Deveras, o Código de Trânsito Brasileiro (art. 231, VIII) não revogou a contravenção em voga, seja pela ausência de manifestação expressa nesse sentido, seja pela legítima opção legislativa de punir criminalmente aquele que exerce atividade econômica de transporte de passageiros sem preencher os requisitos legais qualificativos, com vistas à proteção das normas de organização de trabalho, da segurança viária, dos passageiros, da paz pública e de arrecadação tributária.
5. Vislumbra-se ser socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização (transporte pirata), uma vez que se caracteriza pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados, especialmente diante da ausência de fiscalização. O aludido serviço, ademais, é realizado sem o recolhimento de tributos, o que, além de subtrair do Estado receitas, prejudica a concorrência propriamente habilitada, desestabilizando o mercado da atividade de transporte de pessoas.
6. Portanto, conclui-se que a atividade de transportes de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal, caracteriza, de fato, a contravenção penal tipificada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais (LCP).
7. Na espécie, do conjunto probatório dos autos, notadamente do Registro de Atividade Policial n. 084063-2021 e da prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório, extrai-se que o réu/apelante, em 05/06/2021, foi flagrado explorando atividade de transporte coletivo remunerado, na QNM 18, Avenida Hélio Prates, Via Pública, Ceilândia/DF, sem atender às condições legais (art. 11, da Lei 12.587/12, que Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, e Leis Distritais 2.843/2001 e 4.011/2007).
8. Nesse ínterim, a conduta acima subsome-se à contravenção penal do art. 47 da LCP, sendo medida imperativa a submissão do réu/apelante aos efeitos sancionatórios da norma incriminadora, nos exatos termos da sentença.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.